Tribunal: STF
Processo: ARE 1470611
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. Súmula 281/STF. Majoração dos honorários. Erro material.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal Superior do Trabalho.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. É de se reconhecer a existência de erro material na majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que não houve condenação ao pagamento de honorários na decisão de origem.



    5. No mais, não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para excluir a majoração dos honorários recursais.